Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700092-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Neusa Maria Nunes Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão proferida por este Relator (Id. 42657207), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (Id. 42865869) o recorrente afirma a ocorrência de omissão na decisão embargada. Aduz nesse sentido que o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi examinado apenas com base nas alegações de ocorrência de prescrição, não tendo sido analisados os argumentos articulados pelo embargante em relação ao alegado excesso no valor da execução. Por essas razões, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada. A embargada Neusa Maria Nunes Silva não ofereceu contrarrazões (Id. 43191180). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na respectiva decisão judicial. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Sustenta o recorrente que o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi examinado apenas com base nas alegações de ocorrência de prescrição, não tendo sido analisados os argumentos articulados pelo embargante em relação ao alegado excesso no valor da execução. A análise atenta dos argumentos articulados pelo recorrente revela a ocorrência da omissão aludida. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que não foi objeto de análise por ocasião da decisão referida no Id. 42657207 consiste em examinar se houve excesso na quantificação da obrigação imposta ao Distrito Federal por meio de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE. Em relação ao excesso na quantificação da obrigação em referência é necessário evidenciar, primeiro, o comando da sentença que a constituiu, senão vejamos (Id. 100307063, fls. 4-6, dos autos do processo de origem): “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” (Ressalvam-se os grifos). A mencionada obrigação diz respeito às contribuições previdenciárias cujos valores foram descontados a maior do montante da remuneração dos agentes públicos substituídos pelo Sindicato. Isso porque houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n 790-DF, uma vez que a aludida norma subsidiava a majoração da alíquota das mencionadas contribuições previdenciárias. Na ocasião o acórdão ficou assim ementado: “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MAJORAÇÃO PERCENTUAL - CAUSA SUFICIENTE - DESAPARECIMENTO - CONSEQUENCIA - SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS. O disposto no artigo 195, PAR. 5., da Constituição Federal, segundo o qual "nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio", homenageia o equilíbrio atuarial, revelando princípio indicador da correlação entre, de um lado, contribuições e, de outro, benefícios e serviços. O desaparecimento da causa da majoração do percentual implica o conflito da lei que a impôs com o texto constitucional. Isto ocorre em relação aos servidores públicos federais, considerado o quadro revelador de que o veto do Presidente da República relativo ao preceito da Lei n. 8.112/90, prevendo o custeio integral da aposentadoria pelo Tesouro Nacional, foi derrubado pelo Congresso, ocorrendo, no interregno, a edição de lei - a de n. 8.162/91 - impondo percentuais majorados. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SERVIDORES PUBLICOS. A norma do artigo 231, PAR.1. da Lei n. 8.112/90 não conflita com a Constituição Federal no que dispõe que "a contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei". (ADI 790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1993, DJ 23-04-1993) Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994, desde que observado o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, inc. III, alínea “c)”, da Constituição Federal. Aliás, a validade das aludidas normas foi chancelada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser suficiente a edição da referida legislação federal para subsidiar a exigibilidade de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O sistema de alíquotas progressivas instituído pela Medida Provisória 560/1994 é aplicável aos servidores do Distrito Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 464765 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 28-05-2012 PUBLIC 29-05-2012) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o termo final para a quantificação da obrigação equivale ao termo final referente aos descontos indevidos e efetuados a maior, que corresponde à data em que o desconto deixou de ser considerado ilícito, diante da edição de ato normativo válido para subsidiar a exigibilidade da contribuição previdenciária com a respectiva majoração de alíquota. Em outras palavras, o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve ser a data do início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal. Nesse contexto, como corretamente exposto pelo Distrito Federal em sua impugnação (Id. 141311349 dos autos do processo de origem), os cálculos necessários para a correta quantificação do crédito a ser satisfeito devem abranger o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrida aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de noventa dias referente ao princípio da anterioridade). Percebe-se, assim, a necessidade de suprimento da omissão verificada para reconhecer que as alegações articuladas pelo recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção do curso do processo originário poderá causar a expedição de precatório ou RPV para a satisfação de crédito quantificado de modo incorreto. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para que o dispositivo da decisão referida no Id. 42657207 passe a contar com a seguinte redação: “Feitas essas considerações, defiro o requerimento de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema.” Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator